Tribunal: TJES
Processo: 5004251-71.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004251-71.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA SOARES SILVA BIANCHINI MARINS
RECORRIDO: VILA VELHA LASER SERVICOS ESTETICOS S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Daiana Soares Silva Bianchini Marins, em face de Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A. Narra a autora, em síntese, que no dia 04/03/2020 realizou contrato de prestação de serviço com a Requerida, adquirindo 05 sessões de depilação a laser para a área das pernas e virilha, no valor total de R$ 3.863,60, parcelado em 18 vezes de R$ 214,64. Aduz que após a segunda sessão, 17/11/2020, suas duas ficaram doloridas e com diversas manchas/placas vermelhas, impossibilitando, inclusive, o uso da calça que compõe seu uniforme de trabalho; que quando procurou a Requerida, foi informada pela fisioterapeuta aplicadora do laser que se tratava de reação alérgica, e instruiu que a autora tomasse remédios antialérgicos para melhorar o quadro (conforme áudio acostado à ID. 2222966).

Afirma que ficou insegura em seguir a orientação da fisioterapeuta, de modo que procurou duas dermatologistas, as quais afirmaram que se tratava de queimadura de primeiro grau (ID. 2222980 e 2222981), as quais prescreveram medicamentos e sessões de LED para tratamento das lesões (ID. 2222977); e que ao comparecer no local de atendimento da Requerida, a fim de obter o reembolso das despesas médicas, a autora e seu marido foram conduzidos para fora da loja, por seguranças do shopping, tendo registrado a ocorrência na Central de Atendimento ao Cliente (ID. 2222979). Diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, requerendo, em caráter liminar, a suspensão das parcelas remanescentes do contrato; a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, e danos materiais, referente ao valor do contrato e às despesas médicas com o tratamento das lesões.

A requerida comunicou o cancelamento das cobranças (ID. 2223237). Posteriormente, apresentou contestação (ID. 2223259), na qual suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, pela necessidade de perícia médica. No mérito, afirma que a autora assinou o termo de ciência do contrato, onde constam os riscos advindos do procedimento contratado. Sustenta a impossibilidade de imputar como causa das lesões a má execução do procedimento. Pleiteou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2223274), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR
a Requerida a restituir à parte Autora o valor de R$ 3.863,60 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), a título de indenização por dano material, referente ao contrato de prestação de depilação a laser discutido nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.
AUTORIZO a Requerida
abater, na fase de liquidação, a quantia de R$ 1.502,48 (mil, quinhentos e dois reais, quarenta e oito centavos), correspondente aos valores das parcelas 12ª a 18ª (Id 5708651), desde que efetivamente comprovado que os valores não foram lançados na fatura da Autora do cartão de crédito, ou seja, que foram canceladas junto ao cartão de crédito da Requerente.

2) CONDENAR
a Requerida a restituir à parte Autora o valor de R$ 439,42 (quatrocentos e trinta e nove reais, quarenta e dois centavos), a título de indenização por dano material, referente as despesas médico/farmacêuticas. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2223276). Em suas razões, alega que a requerida não demonstrou de forma clara que efetuou o cancelamento das cobranças, devendo ser condenada ao reembolso do valor integral do contrato; aduz a ocorrência de dano moral indenizável, razões pelas quais pugna pela reforma parcial da sentença.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 2223287), alegando que a autora não impugnou, oportunamente, o comprovante de cancelamento das cobranças juntado aos autos ou comunicou o descumprimento da medida liminar; bem como não demonstrou a eventual continuidade das cobranças das parcelas após o cancelamento. Por fim, reitera a inocorrência de danos morais, e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo em seu efeito devolutivo. Aproveito a oportunidade para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Tendo isso em vista, quanto ao pedido de reforma da condenação em danos materiais, para que a recorrida efetue o pagamento do valor integral do contrato, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
tendo sabidamente destacado que:

Dessa forma, a Requerida tem o dever de restituir a parte Autora a quantia de R$ 3.863,60 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) com atualização monetária, referente ao contrato de prestação de depilação a laser discutido nessa lide, todavia,
autorizo a Requerida abater, na fase de liquidação, a quantia de R$ 1.502,48
(mil, quinhentos e dois reais, quarenta e oito centavos), correspondente aos valores das parcelas 12ª a 18ª (Id 5708651),
desde que efetivamente comprovado que os valores não foram lançados na fatura da Autora, isso é, que foram canceladas junto ao cartão de crédito da Requerente
.
(grifei)

Neste sentido, estando devidamente explicitado que o abatimento da quantia de R$ 1.502,48 (mil, quinhentos e dois reais, quarenta e oito centavos) ocorrerá
APENAS
se comprovado que as parcelas remanescentes do contrato foram cobradas no cartão de crédito da recorrente. Portanto, não há que se falar em reforma da sentença nesse sentido.

Superada esta questão, no que concerne ao pleito de danos morais, não obstante o juízo
a quo
compreenda que a situação configura mero aborrecimento, ouso discordar deste entendimento, pois vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

Isto porque, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Analisando detidamente os autos, verifico que está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos. Saliento que, na própria sentença guerreada, restou reconhecida a responsabilidade da Recorrida, e a ocorrência de queimadura na recorrente:

Após análise detida do caderno processual, concluo que
não prospera os argumentos da Requerida, em tentar afastar a sua responsabilidade pelos fatos ocorridos com a Autora
, sendo desnecessária qualquer discussão de culpa em vista da responsabilização objetiva que decorre da relação de consumo que existe entre as partes.

Dos autos
restou, comprovado que a parte Autora ao ser submetida ao procedimento estético realizado pelos profissionais da Requerida sofre queimaduras de primeiro grau
, conforme fotos (Id 5336960), laudos médicos acostados pela Requerente (Id 5336971 e 5336973) e demais documentos apresentados pelas partes.

Dessa forma, compreendo que a parte Autora desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe que incumbi ao autor provar fatos constitutivos do seu direito.

Logo, todo o acervo probatório juntado aos autos pela parte Autora corroboram para a constatação do serviço defeituoso
.
(grifei)

Isto posto, ainda que a cláusula 15 do contrato haja a previsão de que “
após a aplicação do laser podem ocorrer ardência e irritação da pele por algumas horas, apresentado a pele uma coloração rosada
”, a situação mencionada em muito se difere de queimadura de 1º grau, ensejando no tratamento médico especializado realizado pela autora em decorrência das lesões.

Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorrentes extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado,
in verbis
:

INDENIZAÇÃO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA PERNA. MANCHAS DE QUEIMADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO.
I - Queimaduras originadas de depilação a laser em toda a extensão das pernas, caracterizam falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC
. II - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Quanto ao dano estético, deve ser analisado o grau de deformidade, sua extensão e visibilidade. III - Apelação parcialmente provida. (0706083-95.2019.8.07.0020 – TJDF - Publicado no DJE: 21/01/2021)

Responsabilidade Civil Indenizatória Prestação de Serviços Depilação à laser Queimaduras Danos materiais, morais e estéticos. 1. Descumprido o dever de prestar informação adequada e ostensiva, configura-se falha na prestação de serviços e consequentemente o dever indenizatório (art. 14, do CDC). 2.
As queimaduras verificadas, após procedimento de depilação a laser, não se subsumem aos riscos e efeitos do tratamento informados ao consumidor
. 3. Os danos estéticos podem ser reparados em conjunto com os danos morais, por meio de uma só verba, arbitrada especialmente com vistas à intensidade de ambos os danos. 4
. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de lesões físicas ao cliente
. 5. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC. Ação parcialmente procedente. Recurso da ré desprovido e provido, em parte, o da autora para majorar a indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (AC 10085887720178260100 – TJ SP – Julgado e publicado em 25/10/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ESTÉTICO (DEPILAÇÃO A LASER). QUEIMADURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
I - Restou demonstrado que o procedimento estético causou a autora lesões incompatíveis com a adequada prestação do serviço. Hipótese na qual a demandante submeteu-se a tratamento de depilação a laser nas pernas, sobrevindo-lhe queimaduras. Assim, existindo o nexo causal entre o fato e o dano, é patente o dever de indenizar.

II - As adversidades sofridas pela demandante, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Manutenção do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o grave equívoco da parte ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação
. III - DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO.O dano material não se presume, sendo ônus do demandante demonstrar o efetivo prejuízo advindo dos gastos com o seu tratamento médico, bem como sobre a necessidade de despesas futuras com a recuperação de sua estética. IV - DANO ESTÉTICO. AFASTAMENTO.É cabível a reparação por dano estético nos casos em que comprovado prejuízo evidente à imagem da vítima. Dano estético não demonstrado.Ônus de sucumbência. Readequação.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (AC 0369253-70.2015.8.21.7000 – TJ RS; Publicado em 29/03/2016)

Somado a isto, tem-se a ocorrência de que as representantes da requerida acionaram os seguranças do shopping em que a loja se encontra, para retirarem a recorrente e seu marido do local, expondo-os à situação vexatória, que supera os limites do mero aborrecimento, conforme se extrai do documento acostado à ID. 2222979.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização, se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEPILAÇÃO À LASER. QUEIMADURAS NA PERNA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.